Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a eventual ilegitimidade de ANDREA DANIELLE DE ARAUJO para figurar no polo passivo da demanda. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601